Tribunal: TCU
Processo: 006.029/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3014/2023-TCU-Segunda Câmara Em análise, ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Superior Tribunal de Justiça em favor de Janilton José dos Anjos. Considerando que o ato em questão contempla o pagamento da vantagem "opção", de que trata o art. 2o da Lei 8.911/1994 (c/c art. 18 da Lei 11.416/2006); Considerando que, tendo como referência o disposto no art. 40, caput e § 2o, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998, o pagamento da vantagem mencionada proporcionou um acréscimo indevido aos proventos de aposentadoria da interessada em relação à última remuneração contributiva da atividade, tornando irregular a percepção da referida parcela; Considerando que, no caso dos autos, os requisitos de aposentadoria do interessado foram implementados após a promulgação da referida Emenda Constitucional, situação que não ampara o pagamento da "opção"; Considerando que a referida questão jurídica está em desacordo com a uníssona jurisprudência desta Corte de Contas acerca do assunto, consolidada a partir da prolação do Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário , por meio do qual se firmou entendimento no sentido de que: é vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão ("opção"), aos servidores que implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria Considerando que o Supremo Tribunal Federal, acerca do pagamento da parcela "opção", tem decidido no mesmo sentido desta Corte de Contas, a exemplo dos Mandados de Segurança 37.657/DF e 37.934/DF; Considerando que, ao analisar o ato em epígrafe, a Sefip identificou, ainda, que o STJ promoveu a atualização da parcela de quintos nos proventos do interessado, resultando em incorporação de parcela referente a função comissionada diferente daquela que foi efetivamente exercida pelo inativo; Considerando que, sobre a incorporação de quintos de função não efetivamente exercida, a jurisprudência deste Tribunal é firme ( Acórdão 4783/2014-TCU-Primeira Câmara , e Acórdão 2535/2017-TCU-Segunda Câmara , 3.591/2017-TCU-2a Câmara, 2.526/2018-TCU-2a Câmara, entre outros) no sentido de que tais incorporações devem ocorrer com base na remuneração da função comissionada efetivamente exercida, ainda que ela venha a ser transformada no futuro, nos termos do art. 3o da Lei 8.911/1994: Art. 3o. Para efeito do disposto no § 2o do art. 62 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, o servidor investido em função de direção, chefia e assessoramento, ou cargo em comissão, previsto nesta Lei, incorporará à sua remuneração a importância equivalente à fração de um quinto da gratificação do cargo ou função para o qual foi designado ou nomeado, a cada doze meses de efetivo exercício, até o limite de cinco quintos. Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Janilton José dos Anjos (XXX.087.461-XX), recusando o respectivo registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Superior Tribunal de Justiça, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 006.029/2023-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Janilton José dos Anjos (XXX.087.461-XX). 1.2. Órgão: Superior Tribunal de Justiça. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Superior Tribunal de Justiça, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 1.7.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, em especial da vantagem denominada "opção", comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 1.7.2. emita novo ato, livre das irregularidades apontadas, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 1.7.3. comunique ao interessado o teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o interessado está ciente da presente deliberação.